Tribunal: TJDFT
Processo: 0737545-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS D FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO. EDITAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇAO PÚBLICA. OMISSÃO CONSTATADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE NÃO ANALISADOS. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão no julgado por não ter se manifestado acerca dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da publicidade.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial.
4. No caso, constato a omissão apontada, já que o acórdão deixou de se manifestar acerca dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da publicidade apontados pela recorrente na sua peça recursal.
5. Conforme analisado no acórdão embargado, a Administração Pública cumpriu a lei de vigência dos concursos públicos e do edital do concurso. Todavia, a nomeação da embargante somente no Diário Oficial do Distrito Federal após o lapso temporal de 4 (quatro anos) vai contra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e entendimento reiterado do STJ acerca do tema.
6. Além disso, não se pode considerar que passados mais de quatro anos da homologação do concurso e tendo havido a nomeação da candidata apenas no DODF, a Administração Pública tenha observado o princípio da publicidade do ato, já que a candidata sequer supria expectativa acerca de sua convocação, não podendo ser exigido dela o acompanhamento das publicações oficiais. Ressalto que em caso idêntico, referente ao mesmo edital, já se manifestou a 3a Turma Recursal, o que evidencia a falha na publicidade dos atos de chamamento dos candidatos aprovados no referido concurso.
7. Necessário, portanto, o acolhimento dos embargos para, com aplicação dos efeitos modificativos, sanar as omissões apontadas e retificar o acórdão embargado.
8. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS PARA SANAR AS OMISSÕES E ACOLHER O MÉRITO. Efeitos modificativos aplicados para retificar o acórdão, que passa a constar do seguinte teor:
“JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI DO CONCURSO. COMUNICAÇÃO NOS TERMOS DA PREVISÃO EDITALÍCIA. LEI 4.494/2012. NOMEAÇÃO APÓS VALIDADE DO CONCURSO. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E PUBLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora para confirmar a decisão que deferiu a tutela de urgência e anular ato que tornou sem efeito a nomeação da parte autora, a fim de que esta possa usufruir do prazo de 30 dias para tomar posse, contados da intimação daquela decisão. Em seu recurso, alega que não existe qualquer disposição legal ou editalícia que dê amparo à pretensão da autora. Acrescenta que o princípio da publicidade foi devidamente atendido. Pede a reforma da sentença e a improcedência do pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 41220782).
3. Depreende-se dos autos que a autora foi aprovada em 792o lugar no concurso público para a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, para o cargo de Apoio Administrativo, da Carreira Técnico de Gestão Educacional do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Edital n. 23 de 13/10/2016 e teve a sua nomeação publicada no DODF n. 108-B de 29/12/2021. Não comparecendo a autora para apresentar os documentos e demais procedimentos para nomeação ao cargo, restou desclassificada.
4. O entendimento consagrado pela jurisprudência do STF e STJ é que o Edital é a lei do concurso, ressalvados os casos de ilegalidade. Tal entendimento traz segurança jurídica para Administração Pública e para os candidatos, já que ambos estão vinculados às regras do certame.
5. A Lei 4.494/2012, que dispõe sobre normas gerais para a realização de concursos públicos pelo DF não prevê a obrigatoriedade de expedição de telegramas ou comunicação pessoal para a convocação de candidato, além de ter revogado as disposições da Lei 1.327/1996, que fazia previsão em sentido contrário.
6. No caso em apreço, constou no item 13.2 do edital -“é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referente a este concurso público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e (ou) divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/see_16_df”. Grifei.
7. O edital foi claro em definir que as publicações oficiais seriam realizadas por meio do Diário Oficial e no site do CESPE. Além disso, a Lei 4.494/2012, que dispõe sobre normas gerais para a realização de concursos públicos pelo DF não prevê a obrigatoriedade de expedição de telegramas ou comunicação pessoal para a convocação de candidato, além de ter revogado as disposições da Lei 1.327/1996, que fazia previsão em sentido contrário.
8. No caso, o recorrido cumpriu a previsão editalícia e a legislação acerca da convocação do candidato, todavia a nomeação de candidato aprovado em concurso público com publicação somente no DODF passados mais de 4 anos da homologação é contrário aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não se pode esperar que o candidato acompanhe diariamente as publicações oficiais.
9. Embora o ente público não esteja obrigado a realizar a comunicação pessoal (Lei Distrital 4.949/2012), além de ter constado no edital o dever do acompanhamento dos atos no Diário Oficial, o entendimento do STJ é que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas por publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais (AgInt no AREsp 1527088/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020).
10. A nomeação em concurso público expirada a validade, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial, conforme entendimento do STJ, supracitado.
11. Além disso, não se pode considerar que passados mais de quatro anos da homologação do concurso e havido a nomeação da candidata apenas no DODF, a Administração Pública tenha observado o princípio da publicidade do ato, já que, a candidata sequer supria expectativa acerca de sua convocação, não podendo ser exigido dela o acompanhamento das publicações oficiais. Ressalto que em caso idêntico, referente ao mesmo edital, já se manifestou a 3a Turma Recursal, o que evidencia a falha na publicidade dos atos de chamamento dos candidatos aprovados no referido concurso.
12. Por fim, o envio de e-mail genérico para todos os nomeados sem a comprovação do recebimento pelo candidato não alcança a finalidade do ato, de modo que não pode ser considerada realizada a convocação da candidatada. Com efeito, ausente a convocação válida da candidata, o ato que tornou sem efeito a nomeação e desclassificou a autora do certame devem ser declarados nulos.
13. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95”.